Tribunal: TJMT
Processo: 1061316-40.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061316-40.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BELMIVAN SANTOS LEMES - CPF: 041.166.502-26 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno de no
1061316-40.2025.8.11.0001
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Agravante: Belmivan Santos Lemes.

Agravado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II.

Data do Julgamento virtual:
28 a 30/04/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA. PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DÉBITO EXISTENTE. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. SÚMULA 34 DA TR/MT. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

2.

A insurgência recursal volta-se contra a decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência. Sustenta o agravante, em síntese, a ausência de prova cabal da contratação, bem como a nulidade da cessão de crédito.

3.

Contudo, diversamente do que sustenta o agravante, o agravado demonstrou, em sua defesa, que o débito objeto da cobrança decorre de contrato de cartão de crédito cujo número de identificação é compatível com os dados pessoais do autor, notadamente com o seu CPF.
Foram apresentados registros sistêmicos do contrato, faturas contendo movimentações e apontamentos de inadimplemento, bem como instrumento de cessão de crédito devidamente formalizado e registrado.

4.

Como é sabido, na cessão de crédito, a comprovação da legalidade da negativação exige a apresentação de provas acerca da existência de relação jurídica entre o consumidor e a empresa cedente, bem como do respectivo termo de cessão do crédito.

5.

No caso em análise, restou comprovada a legalidade da negativação, uma vez que o requerido trouxe aos autos elementos probatórios aptos a demonstrar a origem da dívida, tais como, contrato de cartão de crédito e o respectivo termo de cessão, em conformidade com o entendimento consolidado na Súmula n.o 34 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível para a comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 5/6/2023).

6.

Demonstrada, portanto, a relação contratual, a cessão de crédito e a ausência de comprovação do adimplemento do débito, a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito do credor, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil, circunstância que afasta a ilicitude da conduta e, por conseguinte, o dever de indenizar por danos morais.

7.

Por fim, no tocante à condenação por litigância de má-fé, igualmente não merece reparo.
A conduta consistente em negar a existência de vínculo jurídico amplamente comprovado nos autos caracteriza alteração da verdade dos fatos com o propósito de induzir o juízo em erro, enquadrando-se na hipótese prevista no art. 80, inciso II, do Código de Processo Civil. Nesse sentido,
verbis:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e procedente o pedido contraposto. A decisão agravada confirmou a existência de relação jurídica entre as partes, reconheceu a legitimidade da cobrança e da inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, e aplicou penalidades por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de relação jurídica entre as partes; (ii) analisar a legitimidade da negativação promovida pela parte agravada; (iii) avaliar a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de relação jurídica entre as partes é comprovada por ficha cadastral, contrato assinado de próprio punho e cópia de documento pessoal, documentos constantes dos autos.

4.

A inscrição em cadastros de inadimplentes decorre de inadimplemento contratual, sendo exercício regular de direito por parte da credora, não havendo ilicitude a ensejar reparação moral.

5.

O exercício regular de direito afasta a caracterização de dano moral, inexistindo qualquer abuso ou irregularidade na conduta da parte agravada.

6.

O agravo interno não apresenta impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, revelando-se manifestamente protelatório, o que autoriza a imposição de multa nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A existência de relação jurídica devidamente comprovada afasta o pedido de declaração de inexistência de débito.

2.

A negativação de débito oriundo de relação contratual válida, diante do inadimplemento, configura exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais.

3.

O manejo de recurso sem impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, com nítido intuito protelatório, autoriza a aplicação de multa processual.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos. 373, I, e 1.021, §§ 4o e 5o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1005757-54.2023.8.11.0006, Turma Recursal Cível, Relator Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 01/07/2024; TJMT, N.U 1003264-70.2024.8.11.0006, Primeira Turma Recursal, Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 17/02/2025.”
(N.U 1063830-97.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 01/05/2025).

8.

Por essas razões, conheço do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, pelos seus próprios fundamentos.

9.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno o agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026